Tribunal: STF
Processo: Rcl 43791
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Concórdia Logística S.A. – Conlog afirma haver o Juízo da Vigésima Sexta Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, no processo nº 0020483-04.2017.5.04.0007, inobservado o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48.
    Vossa Excelência, em 16 de abril de 2021, julgou procedente o pedido voltado à cassação do acórdão impugnado.
    O interessado Edelvir Vale dos Santos, em embargos declaratórios, alega omissão quanto às preliminares arguidas em contestação, atinentes ao não conhecimento da medida em razão da coisa julgada e da violação do artigo 893 da Consolidação das Leis Trabalhistas. No tocante ao tema de fundo, diz não havida manifestação sobre a inexistência terceirização e o não preenchimento de requisitos previstos na Lei 11.442/2007.
    O embargado, em contrarrazões, frisa a manifestação, no ato embargado, da observância dos requisitos constantes na Lei nº 11.442/2007, assim como o afastamento desta pelo Juízo. Sublinha impertinente a alegação de supressão de instância, afirmando interpostos exceção de pré-executividade e embargos declaratórios e, uma vez mantida a óptica em dissonância com a tese evidenciada no processo objetivo, fez-se necessário o protocolo da reclamação. Sinaliza não manuseada a reclamação como sucedâneo recursal, ante a irrecorribilidade do ato reclamado. Entende não ocorrida a preclusão maior. Ao discorrer sobre o tema de fundo, diz em jogo a temática atinente à terceirização. Reputa ausente as omissões apontadas.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogados credenciados, foi protocolada no prazo legal.
    O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar erro material, obscuridade, contradição, ou omissão no ato impugnado. Em última análise, pretende o reexame da matéria, providência inviável na estreita via dos declaratórios. 
     O Órgão reclamado, embora assentada a formação do liame em virtude da presença dos requisitos, afastou o contido na Lei nº 11.442/2007, no tocante à disciplina do transporte rodoviário autônomo, a permitir a terceirização da atividade. Ao assim proclamar, inobservou o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 48, Relator ministro Luís Roberto Barroso, publicada no Diário da Justiça eletrônico de 5 de junho de 2020.
    3. Conheço e desprovejo os embargos declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator